Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-60.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade da tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e título de capitalização ("parcela premiável"), uma vez que, além de as matérias não terem sido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSÍVEL INEDITISMO EM SEDE RECURSAL – Não se conhece do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade da tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e título de capitalização ("parcela premiável"), uma vez que, além de as matérias não terem sido ventiladas na exordial, os encargos não estão previstos no contrato impugnado – RECURSO NÃO CONHECIDO.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL – Razões genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001901-60.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1001901-60.2020.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GONÇALVES
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO N. 10833
APELAÇÃO

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento bancário
Sentença de improcedência

Recurso do autor.
INOVAÇÃO
RECURSAL

INADMISSÍVEL
INEDITISMO EM SEDE RECURSAL Não se conhece
do recurso no que concerne à alegação de ilegalidade da
tarifa de cadastro, seguro de proteção financeira e título de
capitalização (“parcela premiável”), uma vez que, além de
as matérias não terem sido ventiladas na exordial, os
encargos não estão previstos no contrato impugnado

RECURSO NÃO CONHECIDO.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL Razões genéricas sem
impugnação específica aos fundamentos da sentença

Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015

Ofensa ao princípio da dialeticidade
Precedentes

RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada
por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GONÇALVES contra BANCO ITAUCARD S/A, por
meio da qual o postulante pleiteia: (i) a limitação dos juros remuneratórios a 12%
ao ano, sem capitalização mensal; (ii) o afastamento das tarifas de avaliação de
bem, registro de contrato, abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC); (iii) a
impossibilidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios. Requereu, assim, a restituição em dobro das quantias que lhe foram
indevidamente descontadas.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 142/148. A douta Juíza de
Primeiro Grau julgou os pedidos improcedentes porque não vislumbrou as
ilegalidades apontadas pelo requerente. Ao final, apesar de condenar o consumidor
ao desembolso das custas e despesas processuais, deixou de arbitrar honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
3
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às fls.
150/156. Visa à reforma do r. “decisum” pugnando pelo acolhimento integral dos
pleitos formulados na exordial, bem como almeja o expurgo da tarifa de cadastro,
seguro de proteção financeira e do título de capitalização (“parcela premiável”).
Contrarrazões às fls. 160/167, com preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
DA INOVAÇÃO RECURSAL
Cumpre destacar o inadmissível ineditismo em grau recursal,
porquanto o autor inovou em suas razões de apelação ao suscitar a ilegalidade da
tarifa de cadastro, do seguro de proteção financeira e do título de capitalização
(“parcela premiável”), encargos que, além de não terem sido aventados na petição
inicial, não estão previstos no contrato impugnado.
Não sendo possível alegar novas matérias nesta seara recursal,
não são conhecidas as razões de inconformismo no que concerne a tais pedidos.
DA INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL
No mais, o apelo igualmente não pode ser conhecido, em
decorrência da ausência de impugnação específica.
Inicialmente em seu recurso, o recorrente sustenta que a
Magistrada “a quo” não analisou com profundidade todas as cláusulas do contrato e
não se atentou para os documentos encartados, o que, certamente, se fosse feito,
acarretaria a total procedência da demanda.
Afirma que “Tal decisão não merece prosperar, conquanto o
respeitável entendimento do Juízo que arrimou a sentença hostilizada, deixou em
sua análise ausentes os pressupostos caracterizadores e autorizadores que
ensejaram a sentença ora recorrida, deixando de analisar quase que a totalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
4
dos pedidos formulados na petição inicial” (fls. 152).
Defende genericamente que “Quando a parte Requerente entra
com a ação de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária,
leasing e consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos
(industriais ou agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas do contrato
entabulado com a Instituição Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e
acatamento devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo “a quo” não atentou para
uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a
ação seria julgada totalmente procedente” (fls. 152).
Alega que “o MM. Juiz de primeira instancia não atuou com o
acerto que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, julgando a ação
improcedente aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos
essências e aos documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente levariam, repita-
se, a ação a sua total procedência” (fls. 152).
E prossegue: “Aliás, com todo respeito, existem elementos
suficientes para a procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata,
sendo certo que cada caso é julgado, não só com amparo na norma, mas também
segundo a subjetividade do julgador que pode adotar um entendimento diverso
daquele do Requerido na demanda. Assim, não há como o Apelante ser ceifado de
seu direito” (fls. 152/153).
Limita-se, ao final, a pleitear o integral provimento do apelo.
Pois bem. Como se pode notar, as razões do recurso em nada
rebatem os termos da sentença, em flagrante violação ao disposto no art. 1.010,
incisos II e III, do CPC/2015:
“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
5
I (...);
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação da
nulidade;
IV - (...)”.
Conforme doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (in Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
página 890).
Ora, o apelante não se insurge especificamente contra os
fundamentos da decisão recorrida, os quais embasaram o reconhecimento da
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a permissão para cobrança de
juros capitalizados mensalmente e a possibilidade de incidência dos encargos
cobrados no instrumento contratual.
Enfim, nítido está que a parte apresentou 07 laudas de
generalidades, na esperança de ter a revisão do seu contrato, de ofício, por este
Egrégio Tribunal de Justiça.
Não houve, portanto, cumprimento do disposto no art. 1.010, II e
III do CPC/2015, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso de apelação interposto (AgRg no AREsp n. 463.165 ES,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 10/03/2016, DJe de
01/04/2016).
No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
6
FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO
IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU - PEDIDO GENÉRICO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA -
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II E III, DO CPC - FALTA
DE REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (Apelação n. 1019876-59.2016.8.26.0002, Rel.
Des. Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, j.
05.09.2016);
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA
APELAÇÃO
IMPUGNAÇÃO
Ausência de impugnação
específica acerca das matérias abordadas pela r. sentença,
que ensejaram a parcial procedência do pedido
Razões
recursais genéricas, dissociadas do que se discute nos autos -
Infringência aos artigos 514 e 515 do ACPC, que disciplinam
a forma e o alcance do recurso de apelação, correspondente
aos arts. 1.010 e 1.013, do NCPC - Recurso não conhecido"
(Apelação n. 003120845.2013.8.26.0002, Rel. Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2016);
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional de contrato c.c,
consignação em pagamento
Contrato de financiamento
imobiliário
Razões do apelo dissociadas da sentença

Ausência de impugnação específica Violação ao princípio
da dialeticidade - Aplicação do art. 514, II, do Código de
Processo Civil
Apelo não conhecido” (Apelação n.
4004718-08.2013.8.26.0554, Rel. Des. José Wagner de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001901-60.2020.8.26.0268 -Voto no
7
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, j.
27.04.2016);
“CONTRATO. Financiamento bancário para aquisição de
veículo. Ação de revisão de cláusulas contratuais e de
repetição em dobro do valor de indébito. Improcedência.
Artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Apelação.
Pressupostos. Razões recursais que sequer apresentam
argumento jurídico tendente à reforma do julgamento.
Ausência de qualquer enfrentamento dos fundamentos do
“decisum”. Inadmissibilidade. Inobservância dos requisitos
dispostos no artigo 514, inciso II, do CPC. Hipótese de não
conhecimento da apelação. Recurso não conhecido”
(Apelação
n.
0128151-58.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j.
15.06.2015).
À vista dessas considerações, mostra-se incabível a recepção do
apelo.
Não são fixados honorários advocatícios recursais em prol dos
patronos do réu, na medida que também não o foram em Primeira Instância, o que
impede a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora